Tribunal: CARF
Processo: 10921.720027/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720027/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.030 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
COPPER TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE
OBJETO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da concessão de
liminar em Mandado de Segurança decorre de Lei (art. 151, IV, do CTN),
sendo a sua operacionalização efetuada pela Unidade da RFB com jurisdição
fiscal sobre o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720027/2013-15
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.030 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720027/2013-15

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira
instância, que não conheceu da Impugnação apresentada contra os Autos de Infração das
contribuições PIS e Cofins – Importação, lavrados para a cobrança de valores das contribuições
que deixaram de ser recolhidos sobre importação de mercadorias objeto de Declaração de
Importação.
De acordo com a Autoridade Fiscal, o lançamento tributário serviu para cobrar as
diferenças de PIS/Cofins – Importação decorrentes do uso incorreto pelo importador da base de
cálculo dessas contribuições, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor aduaneiro, assim
entendido, o valor que serviu ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do ICMS e do valor das próprias contribuições.
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações e pedidos:
a) Preliminarmente, aduz que eventual cobrança dos créditos constantes destes
autos estão obstados até decisão definitiva, transitada em julgado, do Mandado de Segurança no
5014513-78.2011.404.7201/SC, cuja liminar reconhece o direito ao recolhimento das
contribuições sociais incidentes na importação com base apenas no valor aduaneiro; e
b) Em sequência, apresenta os fatos e fundamentos jurídicos que tornam
inconstitucional a cobrança das contribuições sociais com base senão no valor aduaneiro, na
forma prevista no art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 30/04/2004; e
c) Por fim, requer o julgamento integralmente procedente do recurso.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, o órgão julgador de piso, por
unanimidade de votos, não conheceu do recurso, em razão da concomitância de seu objeto com a
esfera judicial.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, a eventual cobrança dos valores lançados está obstada até
decisão definitiva do Mandado de segurança impetrado pela Recorrente, cuja
liminar concede o direito ao recolhimento dos tributos exigidos utilizando-se
como base de cálculo apenas o valor aduaneiro;
b) No mérito:
b.1) A inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições na forma
estipulada pelo art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, com a redação que incluía
o valor do ICMS e das próprias contribuições;
b.2) Destaca já ter ocorrido alteração da legislação no art. 7o, I, da Lei no
10.865, de 2004, pela Lei no 12.865, de 09/10/2013, para restringir a base de
cálculo das contribuições apenas ao valor aduaneiro, em decorrência do
entendimento pacificado no STF, após julgamento do RE no 559937/RS;
b.3) Erro na decisão recorrida em não suspender o curso do processo
administrativo até a resolução definitiva do processo judicial, pois, se assim
não for feito, o Fisco entenderá que o débito tributário não está suspenso e a
Recorrente será prejudicada pela não emissão da certidão de débitos positiva
com efeitos de negativa; e
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.030 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720027/2013-15

b.4) Representa total falta de técnica interpretativa para a aplicação do Direito
a fundamentação da decisão administrativa no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no
1.737, de 20/09/1979, e no art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de
22/09/1980, para não conhecer da Impugnação, porque são normas
disciplinadoras de depósitos judiciais e discussão judicial da Dívida Ativa da
União, que notadamente não se relacionam ao presente caso em tela.
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento de seu recurso ou,
subsidiariamente, pela suspensão do procedimento até a resolução definitiva do processo
judicial, de modo a garantir segurança jurídica à Recorrente de que o débito tributário objeto do
presente feito não impeça a emissão da certidão de débitos positiva com efeitos de negativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido, pela razões a
seguir.
A Contribuinte apresenta dois pedidos em seu Recurso Voluntário:
a) o reconhecimento do valor aduaneiro como base de cálculo das
contribuições para o PIS/Cofins – Importação, sem a inclusão do ICMS e
do valor das próprias contribuições; e
b) subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo de sua
ação judicial.
I.1
Concomitância
Em relação ao questionamento da base de cálculo das contribuições, a matéria é
concomitante, pois a Contribuinte possui ação judicial1 com o mesmo objeto.
Nesses termos, vale transcrever a análise da DRJ:
Aqui, cumprir inicialmente destacar a evidente concomitância de objeto entre o
presente processo administrativo e a ação judicial que se noticia nos autos.
Sob tal aspecto, esclareça-se que uma vez instaurada a lide no âmbito do Poder
Judiciário, não cabe mais discutir seu mesmo objeto na esfera administrativa. De fato,
nos termos do art. 1o, § 2o, Decreto-lei no 1.737, de 1979 [2], e do art. 38, parágrafo
único, da Lei no 6.830, de 1980 [3], a propositura pelo contribuinte de mandado de
segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do

1 Mandado de Segurança no 5014513-78.2011.404.7201/SC
2 Dl no 1.737, de 1979: “Art. 1o - [...]. § 1o - [...]; § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso interposto.”
3 Lei no 6.830, de 1980: “Art. 38 – [...]; Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.”
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.030 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720027/2013-15

recurso administrativo acaso interposto, entendimento igualmente expresso no Parecer
Normativo COSIT no 7, de 2014 [4]. No mesmo sentido, tem-se ainda o art. 26 da
Portaria MF no 341, de 2011 [5], que disciplina o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Com efeito, havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o
sentido a apreciação da matéria na via administrativa, uma vez a prevalência do
princípio constitucional da unidade de jurisdição, posto que, do contrário, ter-se-ia a
absurda hipótese de modificação de decisão judicial transitada em julgado e, portanto,
definitiva, pela autoridade administrativa.
Aqui, verifica-se claramente que a parcela lançada corresponde exatamente à
controvérsia judicial, que diz respeito à diferença da incidência de tais contribuições
entre uma e outra base de cálculo, sendo este exatamente o objeto do contencioso em
questão, em concomitância com aquele judicial, razão pela qual dele aqui nada será
conhecido.
Acrescento que, independentemente do fundamento legal utilizado pela DRJ, é
fato que a Contribuinte levou a discussão para o âmbito judicial, de forma que, nessa situação,
não pode haver manifestação administrativa sobre o assunto, sob pena de ofensa ao princípio da
unidade de jurisdição, bem como à Súmula CARF no 01, assim ementada:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, não deve ser conhecida esta parte do Recurso Voluntário.
I.2
Suspensão do Feito – Exigibilidade do Crédito Tributário
A Interessada aduz erro na decisão recorrida em não suspender o curso do
processo administrativo até a resolução definitiva do processo judicial, pois, se assim não for
feito, o Fisco entenderá que o débito tributário não está suspenso e a Recorrente será prejudicada
pela não emissão da certidão de débitos positiva com efeitos de negativa.

4 Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, cuja ementa dispõe: “CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A propositura pelo
contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que
não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe
tenha sido favorável. A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida. É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A
definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação”, publicado no DOU de 27/08/2014, seção 1, pág. 65.
5 Portaria MF no 341, de 2011: “Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto importa a desistência do processo.”
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.030 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720027/2013-15

Pois bem. Na presente situação, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorre de lei, especificamente, do art. 151, IV, da Lei no 5.172, de 25/10/1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
[...]
Não há qualquer motivo que justifique a preocupação da Interessada relacionada à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o próprio Fisco, no curso do presente
processo, vem cumprindo o que preceitua o dispositivo normativo em comento, conforme
provam os Despachos às fls. 53, 132-133 e 148, sempre com a conclusão de que o crédito
tributário destes autos encontra-se com a exigibilidade suspensa.
Não há, assim, qualquer manifestação a ser dada pelo CARF nestes autos quanto à
suspensão da exigibilidade, uma vez que esta decorre de lei e seu cumprimento é realizado pela
competente Unidade da RFB.
Dessa forma, também não deve ser dado conhecimento a esta parte do Recurso
Voluntário.
II
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital